Tribunal: TJMT
Processo: 1009820-58.2025.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009820-58.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIRLENE OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 460.797.851-53 (RECORRENTE), CLAUDENICE SERAFIM FERNANDES FRAZAO - CPF: 001.690.531-80 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FARIAS DE ANDRADE - CPF: 045.632.889-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1009820-58.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º
1009820-58.2025.8.11.0037

Recorrente:

Sirlene Oliveira de Sousa

Recorrido:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se pretende a limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração da autora ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos, sob alegação de comprometimento do mínimo existencial em razão de contratos de empréstimo bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar demanda que busca limitar descontos decorrentes de contratos de empréstimo cujo valor supera o limite de alçada; e (ii) estabelecer se o pedido de limitação dos descontos pode ser apreciado sem revisão da integralidade dos contratos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de limitação dos descontos pressupõe a revisão dos contratos de empréstimo que lhes dão origem, tornando indissociável a análise da integralidade das relações contratuais.

4.

Nas ações que discutem a modificação ou revisão de negócio jurídico, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda, nos termos do art. 292, II, do Código de Processo Civil.

5.

O valor atribuído à causa não reflete o efetivo proveito econômico perseguido, pois os contratos objeto da controvérsia totalizam montante superior ao limite de competência dos Juizados Especiais Cíveis.

6.

A competência dos Juizados Especiais limita-se às causas cujo valor não exceda quarenta salários mínimos, sendo a matéria de ordem pública e passível de reconhecimento de ofício.

7.

Reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial, impõe-se a anulação da sentença e a extinção do processo sem resolução do mérito, ficando prejudicado o exame do recurso inominado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença anulada. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

O pedido de limitação de descontos decorrentes de contratos de empréstimo exige a revisão das avenças que os originam e atrai a incidência do art. 292, II, do Código de Processo Civil.

2.

O valor da causa deve corresponder ao efetivo conteúdo econômico da demanda, não prevalecendo valor meramente estimativo que reduza a competência.

3.

Ultrapassado o limite de quarenta salários mínimos, compete à Justiça Comum processar e julgar a demanda, cabendo o reconhecimento de ofício da incompetência do Juizado Especial.

4.

Reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial, a sentença deve ser anulada e o processo extinto sem resolução do mérito, restando prejudicado o recurso interposto.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 3º, I, 46, 51, III, e 55; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 27; CPC, arts. 85, §§ 3º, I, 4º, III, e 10, 292, II; Enunciados nº 96 e nº 122 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Terceira Turma Recursal, RI n. 1060908-83.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 01.09.2025, publ. 04.09.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1028328-05.2021.8.11.0001, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2023; STF, ACO 1719 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31.03.2017; STJ, REsp 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 27.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.759.114/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.10.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1009820-58.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º
1009820-58.2025.8.11.0037

Recorrente:

Sirlene Oliveira de Sousa

Recorrido:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Sirlene Oliveira de Sousa.

Ação:
De Obrigação de Fazer cumulada com Dano Moral.

Origem:
Juizados Especiais de Primavera do Leste
.

Sentença
(Id.

370702894
): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

370702895
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral, para que sejam limitados os descontos na conta corrente a 30% da remuneração liquida.

Contrarrazões
(Id.

370702897

): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1009820-58.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º
1009820-58.2025.8.11.0037

Recorrente:

Sirlene Oliveira de Sousa

Recorrido:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por

Sirlene Oliveira de Sousa
contra a sentença proferida na presente ação
De Obrigação de Fazer cumulada com Dano Moral
proposta pela recorrente em face de
Banco do Brasil S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente sustenta, em síntese, que é professora municipal e percebe remuneração mensal de R$ 2.420,00 (dois mil e quatrocentos e vinte reais), a qual, após os descontos compulsórios, praticamente não lhe deixa saldo disponível.

Afirma que, para recebimento de seus rendimentos, mantém relação bancária com a instituição financeira recorrida, possuindo conta corrente e conta salário, na qual são realizados diversos descontos relativos a empréstimos contratados, que totalizam R$ 72.584,93 (setenta e dois mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos).

Aduz que os descontos efetuados em sua conta ultrapassam o limite de 30% de sua remuneração, comprometendo sua subsistência e de seus dependentes, por reduzir sua renda a patamar insuficiente para custear despesas básicas como moradia, alimentação, saúde, educação e transporte. Sustenta, ainda, situação de superendividamento decorrente da concessão de crédito pela instituição financeira, em violação ao mínimo existencial e às normas de proteção do consumidor.

O banco recorrido, por sua vez, aduz que não há falha na prestação de serviço, tendo em vista que agiu dentro da legalidade.

Contudo, antes de se adentrar ao mérito recursal, verifica-se a existência de questão preliminar que impede o prosseguimento do feito perante o Juizado Especial Cível, a qual deve ser conhecida de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

Ao analisar detidamente os autos, constata-se que a presente demanda tem por objeto a limitação de descontos de contratos de empréstimos que correspondem a R$ 72.584,93(setenta e dois mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos).

O artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95 estabelece que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas "
as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo
".

No caso em análise, embora a parte autora tenha atribuído à causa o valor de R$ 15.938,44 (quinze mil e novecentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos) tal valor vai de encontro com o Artigo 292 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

Ao pleitear a limitação do desconto sobre os valores de empréstimos, a parte autora coloca em discussão todo o negócio jurídico, cujo valor corresponde ao montante total dos contratos. Assim, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda, nos termos do artigo 292, II, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais.

Nesse contexto, considerando que o valor dos contratos cuja revisão se pretende ultrapassa o limite de alçada dos Juizados Especiais Cíveis, fixado em 40 (quarenta) salários mínimos, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

A incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, pode e deve ser declarada de ofício pelo julgador, em consonância com o Código de Processo Civil, acarretando a nulidade de todos os atos decisórios praticados.

Esse é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida que extinguiu o processo sem resolução de mérito por incompetência do Juizado Especial, considerando que o valor da causa deveria corresponder ao valor total do contrato de consórcio que se pretendia rescindir. 2.
Da análise dos autos verifico que a recorrente busca a declaração de nulidade de um contrato de consórcio com carta de crédito no valor de R$ 40.000,00, além da restituição em dobro do valor pago (R$ 8.876,00) e indenização por danos morais (R$ 15.000,00).
3.
Embora tenha sido afirmado pela Autora que o proveito econômico pretendido limita-se à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais, o objeto principal da ação é a declaração de nulidade do contrato de consórcio em sua integralidade. Ao pleitear a nulidade contratual, a parte autora coloca em discussão todo o negócio jurídico, cujo valor corresponde ao montante total da carta de crédito.
4. Não se trata aqui de mera cobrança de valores ou de discussão sobre cláusulas específicas do contrato, mas sim de pedido de declaração de nulidade de todo o negócio jurídico, o que atrai a aplicação da regra prevista no art. 292, II, do CPC. 5. Consta da sentença recorrida, o que torno parte integrante da presente súmula de julgamento que: “Acrescento, por oportuno, que, a despeito de a parte Reclamante atribuir à causa a quantia de R$ 23.876,00 (vinte e três mil, oitocentos e setenta e seis reais), verifico que este montante não corresponde ao proveito econômico pretendido. É dizer, no presente caso o valor da causa deverá incluir o valor total do contrato que se pretende rescindir, pleitos que, somados, ultrapassam o teto previsto no artigo 3.º, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Registre-se que a competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. Portanto, diante do valor da causa, cabe ao juiz do Juizado Especial declarar-se incompetente, de ofício, ou mediante requerimento da parte, e extinguir o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inc. II, da Lei n.º 9.099/95.”. 6. Assim, considerando que o valor do contrato de consórcio (R$ 40.000,00), mais o pedido da restituição em dobro do valor pago (R$ 8.876,00) e indenização por danos morais (R$ 15.000,00), ultrapassam o limite de 40 salários mínimos estabelecido no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda. 7. A sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão da Incompetência Absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante o desrespeito do valor de causa, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no artigo art.98 §3º do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1060908-83.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)”.

Portanto, sendo o limite de alçada do Juizado Especial Cível de 40 (quarenta) salários mínimos e, considerando que o proveito econômico buscado na demanda supera o teto dos Juizados Especiais, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Especializada.

No entanto, reconhecida a incompetência do Juizado Especial, ainda que relativa, a ação deve ser extinta, sem resolução de mérito, na forma da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 27, da Lei n.º 12.153/09, o que não prejudica a nova distribuição ao juízo competente.

Ainda, vale pontuar que a limitação dos descontos é indissociável da revisão dos contratos que os originam. Para acolher o pedido, seria necessária a análise e alteração de todos os contratos, com recálculo das parcelas e modificação da forma de pagamento da dívida. Assim, o proveito econômico da demanda corresponde ao valor da relação contratual discutida, que supera o limite de competência do Juizado Especial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - DEFERIMENTO – DEMANDA PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL – INCOMPETÊNCIA - REMESSA À JUSTIÇA COMUM – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Faz jus ao benefício da gratuidade de justiça aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Reconhecida a incompetência do Juizado Especial, impõe-se a extinção do feito. (TJ-MT - AC: 10283280520218110001, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)”.

No que tange à sucumbência, sabe-se que, em regra, é aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

Sobre o tema:

“Enunciado 96/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração. Confira-se o entendimento jurisprudencial:

“[o]s ônus da sucumbência, em ação extinta por perda superveniente do objeto, devem ficar a cargo daquele que deu causa à instauração do processo.” (STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017).

“Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.” (STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022).

“Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC/15.” (STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021).

Pelas razões expostas,
RECONHEÇO
, de ofício, a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda. Consequentemente,
ANULO
a sentença de origem e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 2º da Lei n.º 12.153/2009 e artigo 51, III da Lei n.º 9.099/1995. Por conseguinte,
REPUTO
prejudicado o recurso inominado interposto pelo autor.

Nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9.099/95 e artigo 85, § 3º, I e § 4º, III do Código de Processo Civil, condeno o autor recorrente (quem deu causa à instauração da demanda) ao pagamento dos honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026